Tribunal: TJES
Processo: 5007068-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007068-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DINIZ FRAGERI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DE NÚMERO DE UNIDADE CONSUMIDORA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por usuário/consumidor dos serviços da concessionária requerida. O autor solicitou a correção do número da Unidade Consumidora (UC) no formulário de microgeração de energia solar, inicialmente informado de forma incorreta, para manter a aplicabilidade das regras de transição da Lei 14.300/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela concessionária ao não corrigir administrativamente o número da Unidade Consumidora; (ii) alternativamente, na hipótese de manutenção da obrigação imposta na sentença, analisar se o patamar fixado pelo juízo de origem na condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser ou não reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro no número da Unidade Consumidora indicado no formulário de microgeração de energia caracteriza-se como um equívoco material, que não prejudica a concessionária e pode ser facilmente corrigido sem necessidade de nova solicitação.

4. A Lei 14.300/2022, que regula o marco legal da microgeração distribuída, prevê regras de transição aplicáveis à solicitação inicial, feita antes de sua vigência, garantindo ao autor os benefícios da legislação anterior.

5. A responsabilidade da concessionária, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, e a inversão do ônus da prova favorece o consumidor, que apresentou prova de primeira aparência do erro no serviço prestado.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, conforme o princípio da equidade, está em conformidade com o art. 85, §8º, do CPC e não há respaldo para a redução da verba honorária, uma vez que a condenação atende aos critérios legais estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
:

1. A falha na prestação de serviço que envolve a indicação incorreta de Unidade Consumidora configura erro material, corrigível sem necessidade de nova solicitação.

2. Aplicam-se as regras de transição tarifárias da Lei 14.300/2022 às solicitações feitas antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §8º, 296, 497, 537, §1º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
DINIZ FRAGERI
, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida, ora apelante, a proceder a correção do número da Unidade Consumidora indicada para constar a UC de n° 161052660, referente ao processo nº 354641596, conforme protocolo de referência da solicitação de vistoria de nº 45004827780, mantendo a data do protocolo de solicitação de acesso no dia 15/02/2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação da sentença, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“Como exposto e comprovado na peça de bloqueio, o próprio Apelado assume que houve divergências nas informações por sua culpa exclusiva, fazendo com que o processo se tornasse moroso e em cada fase onde cabia retificação de projeto, esse tinha novo início de análise como primeira entrada”;
(ii)
“é evidente que a EDP não falhou em sua prestação de serviço, sendo certo ainda que corrigiu o cadastro na forma pretendida, logo, ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais e a uma obrigação de fazer cumprida, que foi gerada por exclusivo erro do Consumidor, não pode deixar de ser questionado, o que foge da princípio da razoabilidade”;
(iii)
“embora haja a procedência parcial em relação a uma obrigação de fazer CUMPRIDA e gerada por erro do próprio Apelado, é necessário rever a aplicação dos honorários sucumbenciais, porquanto são completamente descabidos”;
(iv)
“E ainda que fosse o caso, deveriam ser arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, ao contrário, em que pese a inexistência de qualquer falha na prestação de serviço da EDP, foi arbitrado honorários sucumbenciais equivalentes a R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral e, por conseguinte, inverter os ônus de sucumbência. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação imposta, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
DINIZ FRAGERI
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
DINIZ FRAGERI
, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida, ora apelante, a proceder a correção do número da Unidade Consumidora indicada para constar a UC de n. 161052660, referente ao processo nº 354641596, conforme protocolo de referência da solicitação de vistoria de nº 45004827780, mantendo a data do protocolo de solicitação de acesso no dia 15/02/2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação da sentença, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DINIZ FRAGERI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com pedido de tutela de urgência.

Sustenta o autor, em síntese, que apresentou formulário de solicitação para microgeração de energia em 15/12/2022, nos termos da Lei 14.300/2022. Narra que sua solicitação foi devidamente analisada e aprovada pela equipe técnica da Requerida, como demonstra em ID 22544615.

Alega ter percebido um equívoco na indicação da Unidade Consumidora (UC) no projeto/formulário de indicação (ID 22544611). No caso, teria indicado a UC de n° 0000130440, também sua propriedade, quando deveria ter indicado a UC de n° 161052660, referente ao endereço indicado no mesmo formulário, Avenida Região Sudeste n° 217, Barcelona, Serra/ES.

Desse modo, tratando-se de um erro material, afirma o autor ter tentado solucionar questão acerca da alteração da Unidade Consumidora administrativamente, o que alega não ter logrado êxito, uma vez que a requerida o orientou a efetuar uma nova solicitação/formulário, indicando a Unidade Consumidora (UC) correta.

Mediante o cenário narrado, sustenta a parte autora que caso proceda como o indicado pela Requerida, seria amplamente prejudicado. Isso porque, o primeiro formulário, objeto da presente demanda, é regido pelas regras de transição da Lei 14.300/22, que prevê que todos os projetos instalados antes de 7 de janeiro de 2023 seguem as regras de compensação previstas na Resolução 482/2012, enquanto a nova solicitação já estaria fora das regras de transição da Lei mencionada.

Diante de todo o exposto em sua peça vestibular, requereu: a) a concessão da tutela provisória de urgência, para que a Requerida retifique a Unidade Consumidora disposta no Formulário de solicitação, para constar a UC correta de nº 161052660, mantendo a data do protocolo de solicitação de acesso em 15/12/2022, para fins de aplicabilidade das regras de transição tarifárias à teor da Lei 14.300/22; b) a confirmação da tutela provisória de urgência concedida, a fim de que a ré seja condenada a promover a retificação disposta no formulário de solicitação, constando como UC correta de nº 161052660; c) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, bem com a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por meio de decisão presente no ID n. 9330469, a MM. Juíza de Direito deferiu os efeitos da tutela provisória pretendida, determinando que a requerida corrijisse o número da Unidade Consumidora indicada, a fim de constar a UC de n° 161052660, referente ao processo nº 354641596 conforme protocolo de referência da solicitação de vistoria de nº 45004827780, mantendo a data do protocolo de solicitação de acesso no dia 15/02/2022, sob pena de multa.

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID n. 9330475, tendo argumentado que: a) a parte autora ajuizou a presente demanda, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova da suposta conduta ilícita da ré, eis que não comprova os problemas relatados; b) cumpriu a medida liminar com a substituição de equipamento; c) houve divergências nas informações por culpa exclusiva do autor, fazendo com que o processo se tornasse moroso em cada fase onde cabia retificação de projeto.

Réplica apresentada no ID n. 9330587.

Após terem sido intimadas para se manifestarem acerca da produção de provas pretendida, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado do feito e o autor, apesar de ter sido devidamente intimado, não apresentou manifestação.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

I - DO MÉRITO

II.1 – Do julgamento antecipado do mérito

Compulsando os autos, chego a conclusão que o feito encontra-se pronto para julgamento, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, mormente considerando que a matéria fática apresentada já foi devidamente demonstrada pelos documentos que acompanharam a inicial.

II. 2 – Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Em linhas iniciais, tem-se sob exame hipótese de típica relação de consumo, em que requerente e requerida enquadram-se, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedora de serviços, sob a égide dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC 6º VI, 12 a 25)
.

Assim, em havendo responsabilização da requerida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Artigo 14 — o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...].

§ 1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I— O modo de seu fornecimento;

II— O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

[...].

A requerida responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos:
a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano.

Em apertada síntese, o ponto fulcral da demanda é: se houve falha na prestação de serviços e se o requerente faz jus a transferência de titularidade da instalação de energia elétrica.

No tocante a inversão do ônus da prova, é cediço que, via de regra, a distribuição do ônus da prova é feita nos moldes do art. 333 do CPC, cabendo ao autor a obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar a existência dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão do requerente.

No entanto em determinadas hipóteses esta regra é excepcionada pela própria lei, como acontece no Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de relação de consumo de produtos ou serviços, transferindo para o demandado o ônus de comprovar que inexiste defeito na prestação de seus serviços, artigo 14, § 3º do CDC.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, na hipótese de falha na prestação de serviços, isto é, de fato do serviço, como in casu, a inversão do ônus da prova é ope legis, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do CDC, incumbindo ao consumidor apenas a produção de prova de primeira aparência, cabendo ao prestador do serviço comprovar que prestou de forma adequada e segura os serviços contratados.

Neste particular, colaciono os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho, em “Programa de Responsabilidade Civil”, in verbis:

“
Dispõe o §3º do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor: ‘O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar [...]’. No mesmo sentido o §3º do art. 14: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar [...]’. Temos aí, induvidosamente, uma inversão do ônus da prova quanto ao defeito do produto ou do serviço, porquanto em face da prova de primeira aparência, caberá ao fornecedor provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de qualquer causa de exclusão de responsabilidade. Essa inversão do ônus da prova – cumpre ressaltar – não é igual àquela que está prevista no art. 6º, VIII. Aqui a inversão é ope legis, isto é, por força de lei; ao passo que ali a inversão é ope iudicis, que, a critério do juiz, poderá ser feita quando a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”
[1]

Saliento, outrossim, que a Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, no julgamento do REsp 802.832/MG, senão vejamos:

TRECHO DO VOTO DO MINISTRO RELATOR PAULO DE TARSO SANSEVERINO, NO RESP 802.832/MG:

“
Inicialmente, deve-se estabelecer uma diferenciação entre duas modalidades de inversão do ônus da prova prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), podendo ela decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis).

Na primeira hipótese, a própria lei – atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica –excepiona previamente a regra geral de distribuição do ônus da prova. Constituem exemplos desta situação as hipóteses prevista pelos enunciados normativos dos arts. 12, §3º, II e 14, §3º, I, do CDC, atribuindo ao fornecedor o ônus de comprovar, na responsabilidade civil por acidentes de consumo - fato do produto (art. 12) ou fato do serviço (art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 333, I, do CP, seria do consumidor demandante.

Nessas duas hipóteses, não se coloca a questão de estabelecer qual o momento adequado para inversão do ônus da prova, pois a inversão foi feita pelo próprio legislador ("ope legis") e, naturalmente, as partes, antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, já devem conhecer o ônus probatório que lhe foi atribuído por lei.
”

Ressalte-se que este julgado já foi ratificado em outros arestos do mesmo Tribunal Superior, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FORMA OBJETIVA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. 1.-
A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei
. 2.- "
Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC
). Precedente da Segunda Seção." (
REsp 1095271/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013). 3.- Em âmbito de recurso especial não há campo para se revisar entendimento assentado em provas, conforme está sedimentado no enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 5.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o defeito na prestação do serviço - não entregou a documentação regular do veículo no momento da contratação -, foi fixado o valor de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. 6.- Agravo Regimental improvido.” (STJ,
AgRg no AREsp 402.107/RJ
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013)

Esta inversão tem por objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor quando for verossímil suas alegações ou quando for ele hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII). A hipossuficiência referida não é apenas a financeira, mas também a probatória. No caso dos autos, indiscutível a relação consumerista entre o autor e o réu, a teor do disposto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, verifico que o autor produziu a prova de primeira aparência que lhe é exigida, vez que trouxe aos autos documentos que estavam sob o seu alcance,
razão pela qual inverto o ônus de prova.

II.3 - Da obrigação de fazer

Pretende a parte autora que a Requerida retifique a Unidade Consumidora disposta no Formulário de solicitação de acesso a microgeração de energia, para constar a numeração correta de nº 161052660, mantendo a data do protocolo de solicitação de acesso em 15/12/2022, para fins de aplicabilidade das regras de transição tarifárias à teor da Lei 14.300/22.

Ressalta-se que a Lei n. 14.300/22, que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), entrou em vigor em 06/01/2022, introduzindo novas regras quanto a compensação da energia sobre o valor cobrado na tarifa. Contudo, a mencionada lei dispõe que os microgeradores instalados até a data de sua publicação, obedecerão as regras até então vigentes sobre a matéria regulamentada (art. 26 da Lei n. 14.300/22).

Nesse sentido, antes da edição da mencionada Lei n. 14.300/22, a Resolução n. 482/2012 da ANEEL possibilitava que o valor do crédito gerado pela instalação de microgeradores, poderia gerar uma compensação de 100% (cem por cento), sobre a tarifa cobrada em razão do uso da referida infraestrutura.

Nesse sentido elucida a jurisprudência das Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PLACAS SOLARES. SISTEMA FOTOVOLTAICO. ENERGIA EXCEDENTE PRODUZIDA NA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RES. 482/2012 DA ANEEL. POSTERIOR AQUISIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA PELA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA JUNTO À DISTRIBUIDORA LOCAL MEDIANTE CREDITAMENTO/COMPENSAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO IMPOSTO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE. RELAÇÃO DE MÚTUO QUE NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 1. A
Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL (que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências), em seu art. 6°, §1°, prevê que os créditos oriundos da injeção da energia excedente pelo consumidor na rede, são caracterizados como empréstimo gratuito
. Trata-se, em realidade, de um contrato de mútuo, espécie de empréstimo gratuito de coisas fungíveis (art. 586 a 592 do Código Civil), sendo a compensação entre a energia consumida e os créditos que a impetrante possui, a restituição daquilo que foi objeto do mútuo. Deveras, se a unidade consumidora produziu e emprestou energia à concessionária, houve a circulação física (e não jurídica) desta energia, todavia, não deixou de pertencer ao seu patrimônio jurídico, notadamente porque gerou “um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses”. Considerando a gratuidade, que retira o conteúdo econômico da operação (caráter de mercancia), e o empréstimo do excedente de energia elétrica, que exclui a possibilidade de transferência de titularidade da energia elétrica (circulação jurídica da mercadoria), resta clara a inexistência de fato gerador que autorize a cobrança do tributo sobre tal operação, sendo de se ressaltar que a exação é devida somente sobre a utilização da energia vendida ao consumidor pela distribuidora, pois só nesta hipótese há a transferência onerosa de titularidade da mercadoria (energia elétrica). Por fim, mas não menos importante, não é lógico penalizar com a incidência de ICMS, os consumidores que estão contribuindo para a expansão da rede elétrica nacional, para a segurança energética do país e para conservação do meio ambiente, por meio de um consumo energético sustentável. Dentro deste contexto, a cobrança imposta pelo Estado do Rio Grande do Sul sobre energia limpa e renovável, gerada de forma distribuída pelos consumidores em benefício da coletividade, prejudica a sustentabilidade do sistema como um todo, pois desincentiva a instalação de placas solares, afetando diretamente a preservação do meio ambiente.
Não é por outra razão, que o Convênio nº 16/2015 do CONFAZ autoriza aos estados a concessão de isenção do ICMS nas operações sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012
. 2. O STJ, nos Embargos de Divergência em Resp nº 1.770.495/RS unificou o entendimento no sentido de que o reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, e ainda não atingidos pela prescrição, não implica produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo, segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50971766020228210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 08-02-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE CENTRAL MINIGERADORA DE ENERGIA SOLAR. ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012. EMPRÉSTIMO GRATUITO À CONCESSIONÁRIA.
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA AO ESTABELECIMENTO SOB A FORMA DE COMPENSAÇÃO.
INCIDÊNCIA DE ICMS EXIGE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. CABÍVEL O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS RETROATIVAMENTE AOS ÚLTIMOS CINCO (5) ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50942718220228210001, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 16-02-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELE ́TRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM MICROGERAÇÃO OU MINEGERAÇÃO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULÇAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRASPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÕES (ICMS) - NÃO INCIDÊNCIA - LIMINAR - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE.
Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a operação de compensação de energia elétrica de unidade consumidora com microgeração ou minigeração, mormente, em relação à energia ativa injetada no sistema de distribuição de energia elétrica.
Recurso não provido. (TJ-MT 10007937020228110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022).

In casu, considerando que o autor efetuou a solicitação em 15/12/2022 (id. 22544611), isto é, antes da vigência das novas regras dispostas na Lei n. 14.300/22, ficará abrangido pela isenção tributária, o que não ocorreria se tivesse que elaborar nova solicitação perante a concessionária ré, consoante foi orientado por esta última (id. 22544636).

Assim, a fim de comprovar sua pretensão, a parte autora juntou formulário de acesso para microgeração de energia junto à EDP (ID 22544611); ART de Obra ou Serviço (ID 22544615); e Memorial Descritivo do sistema de microgeração de energia solar conectado à Rede da empresa Requerida (ID 22544621), constando em todos esses documentos o endereço de Avenida Região Sudeste, 217, Barcelona, Serra/ES, ainda que este não seja compatível com a Unidade Consumidora dessa propriedade.

Extrai-se, portanto, que embora a Unidade Consumidora indicada em todos os documentos citados acima não seja compatível ao endereço informado nos mesmos, todo o planejamento para instalação de microgeração de energia foi feito com base nesse endereço.

Desse modo, tendo em vista que o planejamento para a instalação foi realizado com base no endereço correto e não com base no endereço referente a UC indicada no formulário, entende-se que, tal equívoco não acarretou nenhum prejuízo à requerida, demonstrando que se trata de mera irregularidade material.

II. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com as inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, que entrou em vigor em 18/03/2016, passou a dispor que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, considerando a previsão legal, bem como que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), fixo os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais) com base no princípio da equidade, previsto no art. 85, §8º, do CPC, acima transcrito.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTES

os

pedidos iniciais, e por consequência,
CONDENO
a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (CNPJ: 25.382.633/0001-32), a proceder a correção do número da Unidade Consumidora indicada para constar a
UC de n° 161052660
, referente ao processo nº 354641596, conforme protocolo de referência da solicitação de vistoria de nº 45004827780, mantendo a data do protocolo de solicitação de acesso no dia 15/02/2022, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Torno definitiva a decisão de ID n. 23559518.

Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos do autor, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“Como exposto e comprovado na peça de bloqueio, o próprio Apelado assume que houve divergências nas informações por sua culpa exclusiva, fazendo com que o processo se tornasse moroso e em cada fase onde cabia retificação de projeto, esse tinha novo início de análise como primeira entrada”;
(ii)
“é evidente que a EDP não falhou em sua prestação de serviço, sendo certo ainda que corrigiu o cadastro na forma pretendida, logo, ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais e a uma obrigação de fazer cumprida, que foi gerada por exclusivo erro do Consumidor, não pode deixar de ser questionado, o que foge da princípio da razoabilidade”;
(iii)
“embora haja a procedência parcial em relação a uma obrigação de fazer CUMPRIDA e gerada por erro do próprio Apelado, é necessário rever a aplicação dos honorários sucumbenciais, porquanto são completamente descabidos”;
(iv)
“E ainda que fosse o caso, deveriam ser arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, ao contrário, em que pese a inexistência de qualquer falha na prestação de serviço da EDP, foi arbitrado honorários sucumbenciais equivalentes a R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral e, por conseguinte, inverter os ônus de sucumbência. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação imposta, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
DINIZ FRAGERI
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, apesar da alegação recursal da concessionária de energia elétrica apelante no sentido de que “não falhou em sua prestação de serviço, sendo certo ainda que corrigiu o cadastro na forma pretendida”, o que restou evidenciado nos autos foi (1) a necessidade de retificação pretendida por parte da parte requerida e (2) a demora na correção dos erros identificados.

Destaca-se que, conforme documento juntado no ID n. 9330456, a parte autora enviou notificação extrajudicial à empresa requerida, ora apelante, buscando solucionar a questão de forma amigável e extrajudicialmente.

Em que pese a empresa requerida ter respondido à notificação enviada, a orientação repassada ao consumidor para que efetuasse nova solicitação junto à concessionária de energia elétrica acarretaria prejuízos financeiros ao consumidor/requerente, considerando as regras de transição previstas na Lei n. 14.300, publicada em 07/01/2022, ao passo que o erro meramente material identificado no lançamento da “identificação da Unidade Consumidora - UC” poderia ser corrigido facilmente, sem a necessidade de submissão de novo pedido.

Conforme já pontuado em primeira instância, a Lei n. 14.300/2022 instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), introduzindo novas regras quanto a compensação da energia sobre o valor cobrado na tarifa. A referida legislação dispõe que
os microgeradores instalados até a data de sua publicação, obedecerão as regras até então vigentes sobre a matéria regulamentada
(art. 26 da Lei n. 14.300/22).

Com isso, aplica-se, na regra de transição, a Resolução n. 482/2012 da ANEEL, que possibilitava que o valor do crédito gerado pela instalação de microgeradores gerasse uma compensação de 100% (cem por cento) sobre a tarifa cobrada em função do uso da referida infraestrutura.

Atentando-se ao caso concreto, deve ser considerada a solicitação realizada pelo autor na data de 15/02/2022, ou seja, antes da vigência das novas regras dispostas na Lei n. 14.300/2022, devendo ficar abrangido pela isenção tributária perante a concessionária requerida.

Nessa linha, considerando que houve mera irregularidade material, facilmente de ser corrigida e, ainda, que o planejamento para a instalação foi realizado com base no endereço correto, ainda que a unidade consumidora indicada nos documentos juntados não estivesse compatível com o endereço informado, não é crível e razoável submeter o consumidor a nova solicitação tão somente com base em erro de fácil constatação e correção.

Por fim, quanto à pretensão pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados por equidade pelo juízo de origem, entendo que inexiste respaldo para minorar a respectiva verba, considerando que o valor fixado - de R$ 1.000,00 - atende aos quatro critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, bem como ao disposto no §8º do mesmo dispositivo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela requerida, na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar